Tribunal: TJDFT
Processo: 0749420-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749420-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANA MARTINS DE AGUIAR IMPETRANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de ID 67725400. Aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025 14:35:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator